Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. GRATUIDADEDEJUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EXNUNC. MÉRITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autora de ação de interdito proibitório que pleiteava proteção possessória sobre o imóvel descrito na inicial, sob a alegação de ameaça à sua posse, após notificação extrajudicial da ré. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo ausência de posse legítima e de justo receio de esbulho, além de acolher a impugnação ao valor da causa e fixar honorários de sucumbência em 10% sobre esse valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a hipossuficiência alegada para fins de gratuidade de justiça; (ii) verificar se a autora comprovou posse legítima e justo receio de ameaça, para fins de deferimento da proteção possessória; e (iii) avaliar a adequação da fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
4. A despeito de a apelante não ter pleiteado a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal fato não configura óbice para que seja apreciado o pedido, uma vez que o pleito da gratuidade pode ser formulado em sede recursal, consoante dispõe o artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, sendo dada eficácia prospectiva (ex nunc).4.1. Comprovada a situação de penúria, a gratuidade deve ser deferida.
5. No caso dos autos, a prova documental e o laudo pericial confirmam a autenticidade das assinaturas da autora no instrumento de cessão de direitos firmado com a ré, evidenciando a transferência voluntária da titularidade dos direitos possessórios.
6. Considerando a validade do instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações sobre o imóvel firmado entre as partes, a ulterior permanência da autora no imóvel configura mera tolerância da cessionária, não gerando posse legítima, conforme disposto no artigo 1.208 do Código Civil.
7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Deferida gratuidade da justiça em grau recursal com efeitos ex nunc. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por apreciação equitativa, já incluída a majoração recursal.
Tese de julgamento:
1. A autora da ação de interdito proibitório não faz jus à proteção possessória quando não comprova posse legítima e o justo receio de esbulho.
2. A cessão de direitos regularmente celebrada e confirmada por perícia infirma a alegação de posse legítima e exclusiva da autora sobre o bem.
3. A fixação de honorários advocatícios pode ser feita por equidade quando a aplicação do percentual legal gera resultado desproporcional à complexidade da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 487, I; 561; 99; 85, §§ 2o e 8o; CC, arts. 1.208, 1.223.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1718568, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; Acórdão 1717976, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1744734, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1405159, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.